Tribunal: TJES
Processo: 5003234-42.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003234-42.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA DA CONCEICAO SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5003234-42.2024.8.08.0008

RECORRENTE: ZILDA DA CONCEIÇÃO SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Em que pese dispensado o relatório, eis a breve síntese dos fatos relevantes até o momento processual.

Em apertada síntese, a autora moveu ação alegando que verificou descontos em seu benefício previdenciário referentes a um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) não contratado. Postulou pela nulidade da contratação e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, por compreender que restou comprovada a regularidade da contratação e utilização do serviço.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 14783619 pretendendo a reforma da sentença. O recurso é cabível, tempestivo e a parte postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de invalidar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto.

Contrarrazões no id 14783622.

Eis a síntese da relação processual, DECIDO.

Deixo de analisar as preliminares suscitadas pelo Recorrido, em razão de vislumbrar a possibilidade de proferir decisão que lhe favorece, nos termos do art. 488 do CPC.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. De acordo com a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo
essencial o cumprimento do dever de informação
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade do contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, diante da alegada ausência de consentimento válido e da inexistência de utilização do produto contratado.

O contrato de cartão de crédito na modalidade RMC, por sua própria estrutura, impõe encargos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado convencional, e seu funcionamento depende de consentimento informado e inequívoco.

Nesse panorama, há de se registrar que o poder judiciário tem reconhecido a nulidade dessa espécie de contratação quando fica evidente o desvirtuamento de sua natureza. Isto é, quando o consumidor é levado a acreditar que está contratando um empréstimo, mas lhe é impingido um contrato de cartão de crédito consignado.

Tal realidade jurídica não leva ao entendimento de que esta modalidade de contratação sempre será nula, até mesmo porque é prevista legalmente e regulamentada pelo Banco Central. Assim,
para reconhecimento da validade dessa modalidade de contratação é essencial que fique demonstrado que o consumidor possuía inequívoca ciência quanto ao tipo de contratação,
sendo este precisamente o caso dos autos
. Veja-se trecho da sentença combatida:

O réu, em sua defesa, afirmou que os descontos são devidos, uma vez que pautados em contrato firmado, tendo trazido cópia do instrumento contratual junto à sua peça de defesa, além do contrato referente ao saque complementar, comprovante de transferência de valores para conta de titularidade da requerente e as faturas do respectivo cartão (vide documentos de IDs n.º 55075768, 55075769 e 55075770). Nesse sentido,
verifica-se que, não obstante a parte autora afirmar que não possuía interesse em adquirir cartão de crédito consignado, depreende-se, através das faturas juntadas no ID n.º 55075770 (págs. 80, 81, 84, 85, 91, 93, 95/99; 102/103; 106/107), que além do saque, a autora utilizou o cartão de crédito para o pagamento de compras, como utilização de pagamentos via PICPAY, inclusive realizou pagamento em supermercado (pág. 93)
. Neste contexto, diante da utilização do serviço pela demandante, não há como sustentar que ela foi induzida a erro pela instituição financeira requerida, não estando demonstrada nenhuma prática abusiva pelo demandado.

Tem-se, portanto, que
o Recorrido comprovou a regularidade da contratação, bem como a utilização do cartão para o seu típico fim (compras e parcelamentos)
. Destaco que tal realidade não foi impugnada pela Recorrente, que afirma somente que “
a utilização do cartão pela recorrente não é prova suficiente de que houve real consentimento a respeito da natureza do produto
” (p. 4 do Recurso – id 14783619). Razão não lhe assiste.

É precisamente
a utilização do serviço na sua modalidade típica que leva ao entendimento de que houve regular contratação e utilização do serviço
.
Decidir diversamente seria validar ação contraditória e contrária ao acervo probatório dos autos.

Portanto, tendo a parte Recorrida cumprido com o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e da utilização dos serviços, percebo que o Juízo sentenciante concluiu corretamente pela improcedência da ação e a sentença guerreada não merece retoques.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)